Tribunal: TJMT
Processo: 1045052-27.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045052-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIAS RIO PRETO EMPREITEIRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 16.530.252/0001-62 (EMBARGANTE), ADIB CHEIDDI NETTO - CPF: 328.857.618-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON RENAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 400.672.278-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DIAS RIO PRETO EMPREITEIRA NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 16.530.252/0001-62 (EMBARGADO), ALISSON RENAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 400.672.278-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Dias Rio Preto Empreiteira na Construção Civil Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para alterar o critério de atualização monetária, fixando a taxa SELIC desde o pagamento indevido, mantendo, no mais, a decisão que reconheceu a inexistência de fato gerador de ICMS e determinou a restituição de indébito, com afastamento de multa e fixação de honorários advocatícios em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto ao exame da autonomia das obrigações acessórias, da subsistência da multa fiscal, da aplicação de dispositivos legais e precedentes invocados; (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal na hipótese de provimento parcial do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese relativa à autonomia das obrigações acessórias, interpretando o art. 113, §3º, do CTN à luz dos limites constitucionais da competência tributária.

4.

O julgado realiza distinção adequada entre o caso concreto e o precedente do STJ (REsp 1.116.792/PB), demonstrando a inaplicabilidade de sua ratio decidendi.

5.

A decisão aprecia diretamente a impossibilidade de subsistência de multa por infração formal quando inexistente competência tributária sobre a operação.

6.

O acórdão analisa o art. 167 do CTN e afasta sua aplicação ao caso, por reconhecer que a penalidade está vinculada à inexistência de obrigação principal.

7.

A fundamentação contempla a distinção entre precedentes do Tribunal local e a hipótese dos autos, evidenciando a ausência de similitude fática.

8.

A decisão aprecia a validade do contrato apresentado e a idoneidade da prova quanto à natureza da operação, afastando alegações de irregularidade documental.

9.

Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados indevidamente para rediscutir matéria já decidida.

10.

A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração exige vício efetivo, cuja correção implique modificação do julgado, o que não ocorre no caso.

11.

A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, sendo incabível quando há provimento parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A autonomia das obrigações acessórias não autoriza a imposição de penalidade quando inexistente competência tributária sobre a operação.

3.

A distinção fundamentada entre precedentes afasta alegação de omissão no julgamento.

4.

A majoração de honorários recursais não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; art. 85, §§2º, 3º e 11. CTN, arts. 97, 113, §3º, 165 e 167. CF/1988, arts. 146, III, “a”, e 150, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dias Rio Preto Empreiteira na Construção Civil Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação Cível, apresentado pela Fazenda Pública Estadual, para retificar o critério de atualização monetária estabelecido na sentença, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC desde a data do pagamento indevido, primeiro de março de 2023, até a efetiva satisfação do crédito, mantendo-se a sentença nos demais termos.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de múltiplas omissões no acórdão, bem como omissão combinada com contradição, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado de teses relevantes deduzidas na apelação.

Afirma que o julgado deixou de analisar de forma completa a autonomia das obrigações acessórias, especialmente à luz dos arts. 113, §3º, e 194, parágrafo único, do CTN, bem como a possibilidade de manutenção da penalidade por infração formal mesmo na ausência de obrigação principal.

Aduz, ainda, ausência de manifestação sobre a pertinência do precedente do STJ (REsp 1.116.792/PB), sobre precedentes do próprio Tribunal de Justiça invocados na apelação, sobre a aplicação do art. 167 do CTN e sobre a distinção entre a inexistência de fato gerador do ICMS e a subsistência da multa por documentação fiscal inidônea.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja reconhecida a possibilidade de manutenção da penalidade.

Por sua vez, Dias Rio Preto Empreiteira na Construção Civil Ltda., alega omissão no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sustenta que, tendo sido mantido o desprovimento do recurso no ponto principal, seria devida a elevação da verba honorária em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, requerendo o saneamento da omissão e a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão id. 352369376.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. CONSTRUÇÃO CIVIL. TRANSPORTE DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEM SUPORTE EM COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Dias Rio Preto Empreiteira na Construção Civil – EIRELI, visando à restituição de R$ 75.400,00 pagos a título de ICMS e multa decorrentes de autuação fiscal baseada em transporte de mini escavadeira desacompanhada de documentação fiscal considerada idônea. A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS e determinou a restituição integral do valor com correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento e juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o deslocamento de equipamento do ativo imobilizado para execução de contrato de empreitada configura fato gerador do ICMS; (ii) estabelecer se a penalidade por descumprimento de obrigação acessória pode subsistir na ausência de competência tributária sobre a operação; (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária na repetição de indébito e a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deslocamento de bem do ativo imobilizado para execução de contrato de empreitada na construção civil não configura fato gerador do ICMS, pois não há circulação jurídica de mercadoria com transferência de titularidade, conforme exigem o art. 155, II, da CF/1988 e a LC nº 87/1996.

4. A prestação de serviço de construção civil está sujeita ao ISS, nos termos do item 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003, sendo incabível a exigência de ICMS em tais operações.

5. A cobrança de obrigação acessória sem respaldo em competência tributária do Estado é inválida, ainda que o art. 113, §3º, do CTN reconheça a autonomia das obrigações acessórias, pois não se pode exigir dever instrumental quando não há hipótese de incidência válida do tributo.

6. A aplicação de penalidade vinculada à inexistência de fato gerador do ICMS viola os arts. 146, III, “a”, e 150, I, da CF/1988, pois configura excesso regulamentar e cria exigência sem base constitucional.

7. A restituição de indébito é devida, com base nos arts. 165 e 167 do CTN, pois o pagamento foi efetuado sob coação econômica para liberação de bem necessário à continuidade da obra.

8. O contrato de prestação de serviço apresentado, embora posterior à autuação, é válido para comprovar a destinação do equipamento, uma vez que o ISS incide com a efetiva prestação do serviço, conforme art. 1º, §1º, da LC nº 116/2003.

9. A sentença deve ser corrigida quanto ao critério de atualização monetária, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC desde o pagamento indevido, conforme determinação do art. 3º da EC nº 113/2021 e orientação do STJ no Tema 905.

10. O arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, não se justificando a aplicação da equidade prevista no §8º, pois o valor da causa é expressivo e a causa apresenta complexidade relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O transporte de bem do ativo imobilizado para utilização em obra de construção civil não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

2. A penalidade por descumprimento de obrigação acessória não se sustenta quando inexistente competência tributária sobre a operação fiscalizada.

3. A restituição de indébito decorrente de tributo pago indevidamente deve observar a incidência exclusiva da taxa SELIC como critério de atualização desde o pagamento, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, quando o valor é certo e expressivo e a causa apresenta complexidade jurídica relevante.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 146, III, "a"; 150, I; 155, II. CTN, arts. 97, 113, 165 e 167. CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º; 272, §5º. LC nº 87/1996. LC nº 116/2003, art. 1º, §1º. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJMT, Apelação Cível 1014057-19.2020.8.11.0003, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.04.2022; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1026255-86.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19.11.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Antecipa-se, desde logo, que nenhum dos vícios apontados pelo Estado encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, a tese central recursal relativa à pretensa autonomia da obrigação acessória e à subsistência da multa formal, mesmo diante da inexistência de fato gerador do ICMS.

Com efeito, o julgado consignou, literalmente:

“Quanto à alegada autonomia das obrigações acessórias, fundamento central da insurgência recursal, o argumento não se sustenta quando analisado à luz dos limites constitucionais da competência tributária.”

E prosseguiu afirmando:

“O artigo 113, §3º, do Código Tributário Nacional efetivamente estabelece que a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Na sequência, o acórdão enfrentou diretamente a conclusão jurídica extraída do referido dispositivo, assentando:

“Todavia, a autonomia das obrigações acessórias não autoriza o ente federado a instituir deveres instrumentais dissociados de sua competência tributária constitucional.”

Portanto, não procede a alegação de omissão quanto ao art. 113, §3º, do CTN, pois o dispositivo foi expressamente mencionado e interpretado no corpo do voto, tendo o órgão julgador, de modo claro, afastado a consequência jurídica pretendida pelo embargante.

Também não há omissão quanto ao enfrentamento da tese referente ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado na apelação. O acórdão não apenas mencionou o REsp n. 1.116.792/PB, como procedeu, de forma expressa, à distinção entre aquele paradigma e a hipótese concreta dos autos. Nesse sentido, registrou:

“Ressalta-se que o precedente invocado pelo apelante, julgado no Recurso Especial número 1.116.792 da Paraíba, sob o rito dos recursos repetitivos, tratou de situação fática substancialmente diversa.”

E acrescentou:

“No caso presente, a situação é completamente distinta.”

Mais adiante, explicitou a razão da distinção:

“Veja-se que a empresa apelada não realizou transferência de bens entre estabelecimentos próprios, mas promoveu o transporte de maquinário de sua propriedade para utilização direta na execução de contrato de empreitada de construção civil, atividade cuja materialidade se submete ao ISS, não ao ICMS.”

Logo, houve enfrentamento expresso do precedente invocado, inclusive com indicação concreta dos fundamentos pelos quais se reputou inaplicável sua
ratio decidendi
ao caso em julgamento.

A irresignação do embargante, a esse respeito, não evidencia omissão ou contradição, mas discordância quanto à distinção adotada.

Igualmente não se constata omissão quanto à tese de que a multa por infração formal subsistiria autonomamente, porquanto o acórdão foi categórico ao afirmar:

“Nessa linha de intelecção, não se pode exigir obrigação acessória para hipótese que não se enquadra na competência tributária do ente federado, sob pena de violação ao artigo 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal e aos artigos 97 e 113 do Código Tributário Nacional.”

E, ainda:

“A exigência de documento fiscal específico para o simples deslocamento de bem próprio, destinado à prestação de serviço sujeita ao ISS, configura excesso de poder regulamentar, extrapolando os limites da competência tributária estadual.”

Tem-se, assim, que a matéria foi enfrentada de maneira frontal, com conclusão explícita no sentido de que, ausente competência tributária estadual sobre a operação, não subsiste a exigência instrumental tal como pretendida pelo ente público.

No que se refere ao art. 167 do Código Tributário Nacional, tampouco há omissão. O voto embargado expressamente consignou:

“Confira-se que o artigo 167 do Código Tributário Nacional determina que a restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.”

Na sequência, concluiu:

“No presente caso, a penalidade aplicada vincula-se diretamente à inexistência de obrigação principal e de competência tributária sobre a operação, não se enquadrando na exceção legal.”

Desse modo, houve enfrentamento literal e suficiente da ressalva legal invocada pelo embargante, com conclusão expressa acerca de sua inaplicabilidade à espécie.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos precedentes deste Tribunal supostamente invocados na apelação, eis que o acórdão embargado cuidou do ponto ao estabelecer distinção entre os casos julgados por esta Corte e a situação concreta dos autos, nos seguintes termos:

“A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quando reconheceu a subsistência de multas por descumprimento de obrigações acessórias em casos de tributo indevido, tratou de situações em que efetivamente existiam operações sujeitas à competência do ICMS, nas quais o tributo não era devido em razão de regimes especiais de tributação, substituição tributária ou recolhimento antecipado.”

E concluiu:

“Nesses casos, os deveres instrumentais tinham pertinência com a atividade fiscalizatória legítima do Estado sobre operações inseridas em sua competência constitucional.”

“Na hipótese dos autos, não há sequer operação sujeita à competência do ICMS, tratando-se de prestação de serviço submetida ao ISS de competência municipal.”

Portanto, ainda que o embargante pretenda maior aprofundamento argumentativo ou conclusão diversa, não se pode confundir fundamentação contrária ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional.

Do mesmo modo, a tese relativa à suposta inservibilidade do contrato posterior à autuação e à alegada documentação fiscal inidônea foi expressamente apreciada.

A esse respeito, o acórdão foi claro ao consignar:

“Quanto à alegada inservibilidade do contrato de prestação de serviços, por ter sido celebrado três dias após a autuação, o argumento não procede.”

E mais:

“Nesse sentido, a prova produzida é idônea e demonstra adequadamente que a movimentação do maquinário ocorreu para cumprimento de contrato de empreitada.”

Ainda:

“Com efeito, a ausência de apresentação imediata do contrato não exime a Administração Tributária de seu dever de diligência na apuração da real natureza da operação.”

Assim, também quanto a esse ponto houve pronunciamento expresso, com motivação suficiente e coerente.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no julgado.

O que pretende o embargante estatal, em verdade, é a rediscussão do mérito recursal, com a substituição dos fundamentos e da conclusão adotados por outros que melhor atendam à sua pretensão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, nesse sentido, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

No que toca aos embargos opostos por Dias Rio Preto Empreiteira na Construção Civil Ltda., igualmente não se verifica o vício alegado.

A pretensão da embargante restringe-se à majoração dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Ocorre que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para retificar o critério de atualização monetária da condenação.

Nessas circunstâncias, a majoração da verba honorária recursal não é cabível.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração de honorários recursais não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente, pois o instituto pressupõe a infrutuosidade do recurso interposto. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1864633 RS 2020/0051778-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta
Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem,
ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no § 11 do art. 85 do CPC
.

9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020) (destaquei)

Assim, não há omissão a ser sanada, pois a pretensão deduzida pela embargante mostra-se juridicamente incompatível com o resultado do julgamento recursal, no qual houve provimento parcial do apelo da parte adversa.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Dias Rio Preto Empreiteira na Construção Civil Ltda., ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026